Tribunal: STJ
Processo: 5001028-76.2022.8.13.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201525 - MG (2025/0078404-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED
NOROESTE
CAPIXABA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES016344
JANAINA MAURI VIAL - ES023191
MARCIO DELL'SANTO - ES006625
ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
RECORRIDO
: ANDRE ESTEVAM RODRIGUES
ADVOGADA
: MARCIA CALVAO MOURA - MG081022
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
COBRANÇA
DE
COPARTICIPAÇÃO
EM
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve sentença
determinando a ilegalidade da cobrança de coparticipação em
tratamento oncológico, obrigando a operadora de plano de
saúde a custear integralmente os medicamentos utilizados em
sessões de quimioterapia.
2. A recorrente alega que o contrato de plano de saúde,
regulamentado pela Lei no 9.656/98 e registrado na ANS, prevê
coparticipação de 50% nos custos de tratamentos ambulatoriais,
incluindo quimioterapia, e que tal cláusula não é abusiva.
3. O Tribunal de origem aplicou o Código de Defesa do
Consumidor e a Lei no 9.656/98, concluindo pela abusividade da
cláusula de coparticipação em tratamentos oncológicos,
considerando os elevados custos dos medicamentos e a
finalidade de garantir a cobertura obrigatória de tratamentos
antineoplásicos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de
coparticipação em contrato de plano de saúde, que prevê o
pagamento de 50% dos custos de medicamentos utilizados em
quimioterapia, é abusiva e inviabiliza o acesso ao tratamento
oncológico.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na análise de
dispositivos legais, cláusulas contratuais e provas dos autos,
concluindo pela abusividade da cláusula de coparticipação em
tratamentos oncológicos.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que é
Documento eletrônico VDA49482382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c0ea5807-acf5-4935-85b6-9251fed7e4ab

inviável em recurso especial, conforme as Súmulas no 5 e 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
06/08/2025
12/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49482382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c0ea5807-acf5-4935-85b6-9251fed7e4ab

RECURSO ESPECIAL No 2201525 - MG (2025/0078404-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED
NOROESTE
CAPIXABA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES016344
JANAINA MAURI VIAL - ES023191
MARCIO DELL'SANTO - ES006625
ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
RECORRIDO
: ANDRE ESTEVAM RODRIGUES
ADVOGADA
: MARCIA CALVAO MOURA - MG081022
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
COBRANÇA
DE
COPARTICIPAÇÃO
EM
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve sentença
determinando a ilegalidade da cobrança de coparticipação em
tratamento oncológico, obrigando a operadora de plano de
saúde a custear integralmente os medicamentos utilizados em
sessões de quimioterapia.
2. A recorrente alega que o contrato de plano de saúde,
regulamentado pela Lei no 9.656/98 e registrado na ANS, prevê
coparticipação de 50% nos custos de tratamentos ambulatoriais,
incluindo quimioterapia, e que tal cláusula não é abusiva.
3. O Tribunal de origem aplicou o Código de Defesa do
Consumidor e a Lei no 9.656/98, concluindo pela abusividade da
cláusula de coparticipação em tratamentos oncológicos,
considerando os elevados custos dos medicamentos e a
finalidade de garantir a cobertura obrigatória de tratamentos
antineoplásicos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de
coparticipação em contrato de plano de saúde, que prevê o
pagamento de 50% dos custos de medicamentos utilizados em
quimioterapia, é abusiva e inviabiliza o acesso ao tratamento
oncológico.
Documento eletrônico VDA49240864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:59
Código de Controle do Documento: faf0c839-7745-4acd-8a53-aa6ab0f1d2a7

III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na análise de
dispositivos legais, cláusulas contratuais e provas dos autos,
concluindo pela abusividade da cláusula de coparticipação em
tratamentos oncológicos.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que é
inviável em recurso especial, conforme as Súmulas no 5 e 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED NOROESTE
CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (e-STJ fls. 424):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO
DE
SAÚDE.
COBRANÇA
DE
COPARTICIPAÇÃO.
ABUSIVIDADE NO CASO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
MEDICAMENTO INTRAVENOSO MINISTRADO EM SESSÕES
DE QUIMIOTERAPIA. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL
PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA
MANTIDA. I - A Lei 12.880/2013 modificou a lei que regulamenta
os planos e seguros privados de assistência à saúde para impor
a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos aos
planos de saúde. II - É ilegal a exigência de coparticipação nos
custos da medicação ministrada em sessões de quimioterapia,
pois, diante do elevado valor, inviabiliza a utilização do plano de
saúde, indo de encontro ao objetivo da Lei 12.880/2013 de
garantir a cobertura de tratamentos oncológicos. III - Recurso
conhecido e não provido.

Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida não se manifestou (e-STJ fl. 577).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 585-
587).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49240864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:59
Código de Controle do Documento: faf0c839-7745-4acd-8a53-aa6ab0f1d2a7

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a”, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece conhecimento.
A recorrente alega que o contrato celebrado entre as partes, juntados
autos, refere-se a contrato regulamentado, celebrado na o vigência da Lei n° 9.656
/98 e devidamente registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
conforme cláusula 9, inciso II da Lei n° 9.656/98 (e-STJ fl. 474); o contrato é bem
claro ao informar que o CONTRATANTE (Recorrido) pagará a título de fator
participativo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) referente ao valor global dos
serviços discriminado (e-STJ fl. 475).
Porém, verifica-se que o Tribunal de origem assim assentou sobre as
controvérsias (e-STJ fls. 430-438 - grifos acrescidos):
Primeiramente, deve ser salientado que a relação entre as partes está
submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento sumulado pelo STJ no Enunciado 608.
Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
Mas, tratando-se de contrato de plano de saúde, aplica-se, sobretudo,
a lei própria, isto é, a Lei 9.656/98, que, em seu art. 35-G, prevê
expressamente a aplicação subsidiária do Código de Defesa do
Consumidor, promovendo-se aquilo que foi definido como diálogo de
fontes.
Pois bem. Pela análise dos autos e das razões recursais apresentadas
pela apelante, é possível dizer que a questão central a ser analisada é
se, no contrato de plano de saúde do qual o autor- apelado é
beneficiário, seria possível exigir, ou não, a coparticipação no
fornecimento dos medicamentos DALINVI 1800 MG SOL INJ CT F e
BORTEZOMIBE 3,5 MG PO LIOF S ministrados nas sessões de
quimioterapia prescritas pelo médico que o acompanha. Isso porque,
conquanto a apelante alegue que o plano de saúde do autor estaria
cancelado por inadimplemento das mensalidades vencidas desde
dezembro de 2021, ao analisar o boleto vencido no dia 20 desse mês
(evento de ordem no. 22), verifica-se a inclusão de valores de
coparticipação dos referidos medicamentos, o que gerou a cobrança
de R$69.366,95, inviabilizando o pagamento.
Não há prova nos autos de que a ré tenha viabilizado o pagamento
isolado das mensalidades do plano de saúde, de modo que não é
possível considerar o contrato rescindido em razão de suposto
inadimplemento, pois as cobranças dos boletos vencidos a partir de
2021, envolvendo a coparticipação nos referidos medicamentos, são
Tanto é que, gerado o boleto de cobrança das
objeto desta demanda.
mensalidades pendentes como determinado na sentença, sem incluir
os elevados valores cobrados a título da coparticipação
Documento eletrônico VDA49240864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:59
Código de Controle do Documento: faf0c839-7745-4acd-8a53-aa6ab0f1d2a7

discutidas nestes autos (evento de ordem no. 83), a parte autora
imediatamente providenciou o pagamento (evento de ordem no. 86).
Dessa forma, não há que se falar em reativação do plano ou decisão
ultra petita, como sugere a apelante, pois os boletos somente não
foram pagos em razão da inclusão de altos valores na cobrança a
título de coparticipação no custeio de medicamentos utilizados em
tratamento quimioterápico a que o autor vem sendo submetido, o que
tornou inviável o pagamento.
Logo, considerando que o objeto da ação é exatamente o
questionamento da cobrança da coparticipação no caso, a princípio,
não há que se falar em rescisão por inadimplemento das
mensalidades por mais de 60 dias, como permitido no artigo 13,
parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, pois, até então, não havia sido
viabilizado o pagamento isolado dos valores correspondentes.
Com efeito, o cerne da questão envolve a possibilidade de cobrança, a
título de coparticipação, de 50% do valor dos medicamentos DALINVI
1800 MG SOL INJ CT F e BORTEZOMIBE 3,5 MG PO LIOF S
utilizados nas sessões de quimioterapia conforme tratamento
solicitado pelo médico oncologista que acompanhada o autor, ou se tal
cobrança se mostra ilegal e/ou abusiva.
Pois bem. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e
seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10, trata do
“plano-referência”, estabelecendo a cobertura mínima, fazendo
remissão ao artigo 12 – que traz a possibilidade de oferta de planos
segmentados, enumerando as exigências mínimas a serem oferecidas
em cada segmento.
O plano de saúde do autor compreende a cobertura de assistência
médico-ambulatorial e hospitalar, com fator participativo nos termos do
item 9.3 inserido na Cláusula IX do contrato (eventos de ordem no. 6 e
7). Referida cláusula prevê a obrigação do contratante pagar, a título
de coparticipação, o percentual de 50% dos valores que forem pagos
pelo plano de saúde por consultas médicas, exames simples e
especializados, serviços complementares de diagnósticos e terapias e
tratamentos ambulatoriais utilizados pelo usuário.
De fato, a estipulação de coparticipação é permitida, conforme é
possível constatar pelo disposto no artigo 16, VIII, da Lei 9.656/98.
(...)
Não obstante, é preciso averiguar se a cobrança de coparticipação no
tratamento oncológico, considerando os elevados valores da
medicação utilizada nas sessões de quimioterapia, não se torna
impeditivo à utilização do plano de saúde, frustrando a finalidade para
a qual foi contratado.
Necessário destacar que, dentre as exigências mínimas de cobertura
dos planos de saúde que abrangem atendimento ambulatorial e
internação hospitalar, incluem-se as medicações e tratamentos
oncológicos (art. 12, I, c, e II, g, da Lei 9.656/98).
(...)
Documento eletrônico VDA49240864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:59
Código de Controle do Documento: faf0c839-7745-4acd-8a53-aa6ab0f1d2a7

Nota-se que, o artigo 10 da Lei 9.656/98, ao mesmo tempo que
apresenta algumas possíveis exceções à cobertura mínima, prescreve
que não pode ser excluída a cobertura para tratamentos
antineoplásicos (inciso IV).
(...)
A interpretação conjunta de tais dispositivos, evidencia que a lei que
regula os planos de saúde não permite a exclusão de tratamentos
oncológicos. Obviamente, a previsão de coparticipação não significa
negativa de cobertura, pois trata-se de fator moderador em que, por
haver um percentual de contribuição financeira por parte do usuário
quando utilizar o plano de saúde, torna o preço das mensalidade mais
acessíveis. Não obstante, considerando os elevados preços
dos medicamentos utilizados nos tratamentos antineoplásicos, é
possível questionar se, no caso, a exigência de coparticipação não se
torna um impedimento para alcançar a finalidade dos contratos de
plano de saúde ou mesmo se não ofenderia a imposição legal de
assegurar a cobertura para tratamentos antineoplásicos.
Em que pese possam haver posições em sentido contrário, entendo
ser abusiva a exigência de coparticipação do usuário de plano de
saúde para o tratamento quimioterápico, cuja cobertura foi incluída de
forma obrigatória na lei que regulamenta os planos de saúde por meio
da Lei 12.880/2013, cujo artigo 1o assim dispõe:
(...)
Encontram-se inúmeros julgados deste E. Tribunal de Justiça
reconhecendo a impossibilidade de cobrança de coparticipação em
caso de tratamento oncológico:
(...)
Por tais razões, considerando que a finalidade da Lei 12.880/2013,
com os dispositivos inseridos na Lei 9.656/98, foi impor a cobertura
obrigatória de tratamentos antineoplásicos, entendo que a cobrança da
coparticipação nos elevados custos de tais tratamentos vai de
encontro a tal objetivo, haja vista que inviabiliza a utilização do plano
de saúde no tratamento oncológico.
Por essa razão, reputo ilegal a exigência de coparticipação no
tratamento quimioterápico, devendo a apelante arcar integralmente
com o custeio das medicações intravenosas – DALINVI 1800 MG SOL
INJ CT F e BORTEZOMIBE 3,5 MG PO LIOF S – utilizadas nas
sessões de quimioterapia a que o apelado for submetido, conforme
determinado na sentença recorrida.

Verifica-se que a questão relativa à cláusula de coparticipação foi
decidida pelo Tribunal
com fundamento em dispositivos legais, na análise de
a quo
cláusulas contratuais e no acervo probatório dos autos. Assim, rever o entendimento
firmando diante das alegações da recorrente encontra óbice na incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49240864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:59
Código de Controle do Documento: faf0c839-7745-4acd-8a53-aa6ab0f1d2a7

A jurisprudência desta Corte tem reiterado que " É inviável rever, na via
do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição plena que resultam do
estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos e da interpretação de
cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n. 2.123.587/SC, relatora
Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
19/2/2025
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA.
RECUSA
INDEVIDA.
ANS.
ROL
TAXATIVO.
MITIGAÇÃO.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
COPARTICIPAÇÃO
INCABÍVEL.
REVISÃO.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
(...)
7. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas
médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento
médico realizado sem internação, desde que não inviabilize o acesso à
saúde.
8. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias,
no sentido de que houve abusividade pelo plano de saúde e de que
não há falar em coparticipação, e acolher a tese recursal, de que a
cláusula contratual que prevê o pagamento da mesma não é onerosa,
exigiria o revolvimento de fatos, de provas dos autos e de cláusulas
contratuais, providências inviáveis no recurso especial em virtude dos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.203/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
- grifos acrescidos.)
25/4/2024
Ante o exposto,
do Recurso Especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49240864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:59
Código de Controle do Documento: faf0c839-7745-4acd-8a53-aa6ab0f1d2a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.201.525 / MG
Número Registro: 2025/0078404-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230237661005 50010287620228130011
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES016344
JANAINA MAURI VIAL - ES023191
MARCIO DELL'SANTO - ES006625
RECORRIDO
: ANDRE ESTEVAM RODRIGUES
ADVOGADA
: MARCIA CALVAO MOURA - MG081022
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49463044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: 1ca0d76a-8a5e-4cf7-ad3b-5731116cd535

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: 1ca0d76a-8a5e-4cf7-ad3b-5731116cd535